Tribunal: STF
Processo: AR 1950
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação rescisória. Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP). Delegatária de serviço portuário. IPTU. Imunidade recíproca. Possibilidade. Não configuração de violação literal à dispositivo ou de erro de fato. Jurisprudência pacífica da Suprema Corte. Condenação em honorários advocatícios reduzida para 10% do valor atualizado da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A configuração de ocorrência de erro de fato deve surgir de elementos já constantes dos autos primordiais, cuja falsa percepção pelo magistrado leva à confirmação de realidade inexistente ou à negação de realidade efetivamente ocorrida, o que não ocorre no presente caso. A discussão a respeito de ser a CODESP concessionária ou delegatária de serviço portuário foi devidamente apreciada no acórdão impugnado, fato que descaracteriza o cabimento da rescisória por esse fundamento, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC (”[é] indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato”). Precedentes. 



    2. Quanto à alegada violação literal de lei (art. 485, V, CPC), constata-se que o entendimento firmado no acórdão rescindendo foi reafirmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE nº 253.472/SP, ocasião em que se manteve o entendimento a respeito da imunidade do imóvel pertencente à União afetado à CODESP. Precedentes.



    3. Inicialmente fixado em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, a quantificação da condenação em honorários advocatícios merece reconsideração, ante a importância da causa, sendo fixado no mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme determina o art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo regimental parcialmente provido.